Tribunal: TJES
Processo: 5003691-40.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Assistência Judiciária Gratuita; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2021-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003691-40.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JOSEANE PRISCILA VIANA
AGRAVADO: ITAPEMIRIM CASAS PRE-MOLDADAS LTDA - ME
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - HELIMAR PINTO - Vogal / 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003691-40.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: JOSEANE PRISCILA VIANA

AGRAVADA: ITAPEMIRIM CASAS PRE-MOLDADAS LTDA - ME

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por JOSEANE PRISCILA VIANA em face da decisão proferida pelo MMº. Juiz de Direito do Juízo da 2ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões do Juízo de Cariacica, Comarca da Capital (id 847246), que indeferiu o pedido de realização de pesquisa pelo sistema INFOJUD, bem como a expedição de ofícios às empresas de intermediação eletrônica de pagamentos arroladas (“fintechs”), a fim de encontrar bens penhoráveis de titularidade da Agravada.

Em suas razões recursais, a Agravante alega, em síntese, (a) a desnecessidade de esgotamento das vias próprias de localização de bens penhoráveis para deferimento da utilização do sistema INFOJUD e (b) a possibilidade de determinação de expedição de ofícios às intermediadoras de pagamento (
fintechs)
para bloqueio e penhora de ativos financeiros.

Em decisão interlocutória (id nº. 863999), deferi a tutela de urgência pretendida no recurso.

O Agravado não apresentou contrarrazões recursais.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 07 de Junho de 2021.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003691-40.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: JOSEANE PRISCILA VIANA

AGRAVADA: ITAPEMIRIM CASAS PRE-MOLDADAS LTDA - ME

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto pelo JOSEANE PRISCILA VIANA em face da decisão proferida pelo MMº. Juiz de Direito do Juízo da 2ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões do Juízo de Cariacica, Comarca da Capital (id 847246), que indeferiu o pedido de realização de pesquisa pelo sistema INFOJUD, bem como a expedição de ofícios às empresas de intermediação eletrônica de pagamentos arroladas (“fintechs”), a fim de encontrar bens penhoráveis de titularidade da Agravada.

Em suas razões recursais, a Agravante alega, em síntese, (a) a desnecessidade de esgotamento das vias próprias de localização de bens penhoráveis para deferimento da utilização do sistema INFOJUD e (b) a possibilidade de determinação de expedição de ofícios às intermediadoras de pagamento (
fintechs)
para bloqueio e penhora de ativos financeiros.

Pois bem.

Infere-se dos autos que a Agravante, no procedimento de cumprimento de sentença de origem, postulou ao Juízo a realização de pesquisa pelo sistema INFOJUD, bem como a expedição de ofícios às empresas de intermediação eletrônica de pagamentos (“fintechs”) arroladas pela Agravante (id 847243), a fim de encontrar bens penhoráveis de titularidade da Agravada.

Pela decisão hostilizada, o MM. Juiz de Direito
a quo
indeferiu o pedido ao argumento de que as diligências junto a entidades ou órgãos públicos e privados incumbem à parte, bem como que a pesquisa ao INFOJUD é medida excepcional que exige o esgotamento das vias próprias de localização de bens do devedor (na hipótese, a Agravada).

Sobre o tema, o Colendo Superior Tribunal de Justiça tem conferido interpretação contrária ao que restou decidido, proclamando que “
O STJ possui compreensão firmada de que é legal a realização de pesquisas nos sistemas Bacenjud, Renajud e Infojud, porquanto são meios colocados à disposição da parte exequente para agilizar a satisfação de seus créditos,
dispensando-se o esgotamento das buscas por outros bens do executado
” (REsp 1845322/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 25/05/2020). (grifei).

Ademais, depreende-se do caso sub examine que restaram infrutíferas as buscas anteriormente realizadas por intermédio dos sistemas RENAJUD e BACENJUD, o que corrobora a necessidade de deferimento do pedido de consulta no sistema INFOJUD, bem como de outras medidas pertinentes ao êxito da execução.

Saliento que o pedido de expedição de ofícios às empresas de intermediação eletrônica de pagamentos (“fintechs”), justifica-se por consistirem em novas e amplamente difundidas vias de movimentação financeira existentes no mercado, que não estão inseridas no âmbito de pesquisa realizado pelo sistema BACENJUD.

Ademais, por manterem dados sigilosos, a diligência depende, necessariamente, de ordem judicial, não se podendo exigir da parte que busque por meios próprios as informações necessárias.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS. INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS DIGITAIS. FINTECHS. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.

1. As Fintechs são empresas que utilizam exclusivamente o meio eletrônico para ofertar seus produtos e serviços financeiros ao consumidor final.

2. As Fintechs são instituições financeiras, mas que operam exclusivamente por meio de plataforma eletrônica, lidando com depósitos e aplicações financeiras de seus clientes. 2.1. Contudo, as Fintechs, que são Sociedades de Crédito Direto (SCD) ou Sociedades de Empréstimo entre pessoas (SEP), não integram a base de pesquisa do BacenJud, portanto, os valores nelas constantes não são alcançados pela ordem de bloqueio.

3. Para se obter informações sobre a existência de contas e possível saldo depositado a ser bloqueado, necessária a expedição de ofício judicial a essas instituições financeiras, uma vez que as informações ali contidas são protegidas por sigilo fiscal, somente podendo ser obtidas por meio de requisição judicial. Precedentes TJSP.

4. A demora na expedição de ofícios às instituições financeiras (fintechs) pode gerar o esvaziamento das contas digitais, em razão da facilidade de movimentação típica destes tipos de plataforma.

5. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.

(TJ-DF 07146747220208070000 DF 0714674-72.2020.8.07.0000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, Data de Julgamento: 09/09/2020, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 21/09/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Deste modo, penso que deve ser reformada a decisão a fim de que sejam realizadas as diligências referidas pela Agravante, na tentativa de assegurar o êxito do cumprimento de sentença.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe dou provimento para deferir a realização de pesquisa pelo sistema INFOJUD, bem como a expedição de ofícios às empresas de intermediação eletrônica de pagamentos (“fintechs”) arroladas pela Agravante (id 847243), na tentativa de encontrar bens penhoráveis de titularidade da Agravada, confirmando a tutela de urgência recursal anteriormente deferida.

VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003691-40.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: JOSEANE PRISCILA VIANA

AGRAVADA: ITAPEMIRIM CASAS PRE-MOLDADAS LTDA - ME

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

PROCESSO CIVIL
– AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
-
INFOJUD
,
BACENJUD
E
RENAJUD
– REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÕES - ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS –
DESNECESSIDADE – EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS A EMPRESAS DE INTERMEDIAÇÃO ELETRÔNICA DE PAGAMENTOS (“
FINTECHS
”) - POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO.

1. É legal a realização de pesquisas nos sistemas
Bacenjud
,
Renajud
e
Infojud
porquanto são meios colocados pelo Poder Judiciário à disposição do credor para agilizar a satisfação de seu crédito.

2.
O
pedido de expedição de ofícios
a
empresas de intermediação eletrônica de pagamentos (“fintechs”)
justifica-se por consistirem em novas e amplas vias de movimentação financeira existentes no mercado, que não estão inseridas no âmbito de pesquisa realizado pelo sistema BACENJUD.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de agravo de instrumento em que é Agravante JOSEANE PRISCILA VIANA e Agravada ITAPEMIRIM CASAS PRE-MOLDADAS LTDA - ME;

ACORDA a Colenda 1ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, dar provimento ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator.